Tribunal: TJBA
Processo: 8072161-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072161-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ENGAGE INFO COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP Advogado(s): JULIANA JUNQUEIRA COELHO AGRAVADO: SR. SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (SAT) e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM ABSTRATO. DIFAL-ICMS. 1. Para impetrar mandado de segurança do gênero, a contribuinte deveria apontar, em concreto, qual teria sido a remessa de mercadorias obstada por ato de autoridade fazendária em razão do não recolhimento de determinado tributo. Não se pode, todavia, impetrar mandado de segurança com o objetivo de discutir a constitucionalidade de lei complementar federal em abstrato – no foro estadual inapropriado – e, assim, obter espécie de carta branca para introduzir, na Bahia, mercadorias quaisquer sem pagar diferença de alíquota (DIFAL) alguma de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Agravo de instrumento a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072161-17.2024.8.05.0000 em que é agravante a ENGAGE INFO COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP e em quem são agravados o SR. SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (SAT), o SR. DIRETOR DA DIRETORIA DE CONTROLE DA ARRECADAÇÃO, CRÉDITO TRIBUTÁRIO E COBRANÇA, o SR. DIRETOR DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (DAT), o SR. PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator